Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSASC. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. TÍTULO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC, em que foi reconhecido o direito dos servidores substituídos a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, condenando o IPREV e o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014, com a incidência da SELIC (art. 3o da EC 113/2021).
2. A decisão agravada observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que deve ser utilizado o INPC até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC.
3. Recurso conhecido e não provido.